Tribunal: TCU
Processo: 025.254/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7716/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.254/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Jéssica Nascimento Cardoso Gonzaga (XXX.169.305-XX); Diogo Vinícius de Melo Destro (XXX.559.739-XX); Dóris Helena Ribeiro Farias (XXX.943.100-XX); Fábio Emmendoerfer Mello (XXX.135.100-XX); Jeferson da Silva Flores (XXX.354.760-XX); Juliete de Fátima Rocha (XXX.956.186-XX); Maciel Braz Duarte Silveira (XXX.686.725-XX); Samanta Brizolara Coutinho (XXX.196.600-XX); Tamires Ferreira Abdon (XXX.568.962-XX); Vinícius Lustosa de Araujo Rodrigues (XXX.188.651-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.